Tribunal: TJSP
Processo: 1032998-03.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Apelação cível. Ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Colisão traseira em semáforo fechado. Acordo firmado com a corré Amanda, proprietária do veículo. Ação que prosseguiu exclusivamente em face da corré Ediléia, suposta condutora do veículo na ocasião do acidente. Sentença de procedência, para condenar a corré Ediléia ao ressarcimento dos danos sofridos pela

Ementa:
Apelação cível. Ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Colisão traseira em semáforo fechado. Acordo firmado com a corré Amanda, proprietária do veículo. Ação que prosseguiu exclusivamente em face da corré Ediléia, suposta condutora do veículo na ocasião do acidente. Sentença de procedência, para condenar a corré Ediléia ao ressarcimento dos danos sofridos pela autora. Irresignação da corré, que alega desconhecer completamente os fatos narrados na inicial. Boletim de Ocorrência registrado de forma online, indicando a corré como condutora do veículo causador do acidente. Autora que esclarece que foi a própria corré quem forneceu sua Carteira Nacional de Habilitação ao condutor do veículo atingido para que este registrasse o Boletim de Ocorrência. Corré que alega ser corretora de imóveis, apresentando seus documentos pessoais em diversos condomínios, o que justificaria a obtenção de seus documentos por terceiros. Ausência de verossimilhança em suas alegações. Ausência de prova mínima de que estava em local diverso no momento do acidente, de que exerce atividade de corretagem ou de uso indevido de seus documentos por terceiros. Corré que não esclarece sua relação com a proprietária do veículo, tampouco demonstra que não estava na posse do bem na ocasião do fato. Ausência de requerimento de produção de provas, mesmo após expressa intimação. Existência de elementos suficientes nos autos que demonstram a dinâmica do acidente e a responsabilidade da apelante pelo evento danoso. Configuração da litigância de má-fé, caracterizada pela tentativa deliberada de alterar a verdade dos fatos com o objetivo de eximir-se da responsabilidade civil. Multa no valor de um salário mínimo que deve ser mantida.
Recurso improvido.